Tribunal: TJPA
Processo: 0806089-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806089-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEX TEIXEIRA DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806089-68.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801532-89.2024.8.14.0059

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ALEX TEIXEIRA DO ROSARIO

IMPETRANTE: DRA. ALANNA VEIGA DE MORAES - OAB SP 49.4500

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA COMARCA DE SOURE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA PRATICADO CONTRA IDOSOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de ALEX TEIXEIRA DO ROSARIO contra ato do Juízo da Vara Única de Soure/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de prática reiterada do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4º-B, do CP), com continuidade delitiva (art. 71 do CP), agravante de organização da atividade criminosa (art. 62, I, do CP), majorante por terem as vítimas mais de 60 anos (art. 155, § 4º-C, II, do CP). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, existência de condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar, eis que o paciente é pai de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva do demandante está suficientemente fundamentada e atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) averiguar se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão das condições pessoais do paciente e de sua paternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, prevenção da reiteração delitiva e gravidade concreta dos fatos, envolvendo vítimas hipervulneráveis e
modus operandi
sofisticado, o que autoriza a segregação cautelar com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP.

4.

A fundamentação do decreto prisional demonstrou
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
, com base em indícios consistentes de que o paciente integra esquema fraudulento continuado, com histórico de atuação semelhante desde 2022.

5.

A existência de condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade (residência fixa, primariedade e ocupação lícita) não constitui por si só, motivo suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão foi corretamente indeferida, diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência de tais medidas para evitar a reiteração delitiva.

7.

A alegação de paternidade de menor não foi acompanhada de prova idônea de imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A fundamentação concreta e idônea com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente em casos de fraude reiterada contra vítimas hipervulneráveis.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, exige demonstração inequívoca da insuficiência da medida extrema e da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de menor.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, 316 e 319; CP, arts. 155, § 4º-B e § 4º-C, II, art. 62, I, e art. 71.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, HC nº 4008075-69.2023.8.04.0000, Rel. Des. Mirza Telma de Oliveira Cunha, j. 14.09.2023; STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.12.2020; TJ-PA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
, porém
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806089-68.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801532-89.2024.8.14.0059

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ALEX TEIXEIRA DO ROSARIO

IMPETRANTE: DRA. ALANNA VEIGA DE MORAES - OAB SP 49.4500

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA COMARCA DE SOURE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
ALEX TEIXEIRA DO ROSARIO
, contra ato do Juízo da Vara Única de Soure, proferido nos autos de nº 0801532-89.2024.8.14.0059.

Consta na impetração que o paciente foi custodiado cautelarmente no dia 05/11/2024, por ter supostamente praticado o crime previsto no art.155, §4º-B (furto qualificado mediante fraude eletrônica), por 08 (oito) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), com causa de aumento de pena do art. 155, §4º-C, inciso II, do Código Penal (vítimas idosas), devendo ainda incidir a circunstância agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal (promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes)
[1]
.

A Defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional, ausência de requisitos legais para a manutenção da segregação, além da possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, em especial por ser o coacto pai de menor sob sua dependência, sem descuidar da existência de condições pessoais favoráveis à restituição de sua liberdade (primário, ocupação lícita, residência fixa).

Neste contexto, pugna liminarmente pela substituição da cautelar extrema por medidas previstas no art. 319, I, II, V, VIII do CPP e, no mérito, pela confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
, oportunidade na qual foram solicitadas informações e manifestação ministerial (Id. 25858217).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 07/04/2025, por meio do Ofício nº 18/2025-GAB, conforme Id. 26054015.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e

concessão da ordem
, devendo ser concedidas medidas cautelares diversas da prisão em favor do coacto (Id. 26129031).

É o relatório
.

[1]
Narra a denúncia que:

“(...)

Conforme apurado no incluso Inquérito Policial, os denunciados Alex Teixeira do Rosário, Claudielly Tayara de Souza da Silva e Rayssa Conceição da Silva, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnio, executaram um esquema de furto mediante fraude, de forma reiterada e continuando, visando subtrair valores de empréstimos bancários e benefícios previdenciários das víti- mas, pessoas idosas e vulneráveis, beneficiárias do INSS, residentes na cidade de Soure-PA.

O investigado Alex Teixeira do Rosário foi o principal mentor e executor do plano criminoso, auxiliado por Claudielly Tayara de Souza da Silva, sua companheira e beneficiária dos valores desviados, e por Rayssa Conceição da Silva, que facilitou o contato com vítimas e recebeu transferências de valores ilicitamente obtidos.

Utilizando-se de sua proximidade com a comunidade e contando com a intermediação de moradores locais, os denunciados abordavam as vítimas e, sob a promessa de facilitação de acesso a crédito e empréstimos bancários.

Após estabelecer confiança, Alex induzia as vítimas a realizar a portabilidade de seus benefícios para o Banco Agibank, onde ele mantinha controle integral das contas. De posse das contas e controlando-as através de dispositivos eletrônicos pessoais, Alex realizava empréstimos não autorizados em nome das vítimas, transferindo os valores obtidos de maneira fraudulenta para a conta de sua companheira, Claudielly, e, em pelo menos uma ocasião, para a conta de Rayssa.

Os valores desviados foram utilizados em benefício dos denunciados, que agiram com dolo, habitualidade e conhecimento da ilicitude de suas ações.

Cada um dos denunciados teve participação específica no esquema, conforme a descrição

detalhada a seguir para cada vítima.

1.1.

Modus Operandi do esquema criminoso

Quanto ao modus operandi, Alex Teixeira do Rosário contou com o suporte de um morador local, identificado como Amaral, que o auxiliou na integração à comunidade e o apresentou a possíveis

intermediários, como Anderson e Rayssa.

Anderson ofereceu hospedagem a Alex e, junto com Rayssa, foi responsável por conectar o investigado a diversos idosos interessados em realizar empréstimos.

Alex se apresentava como facilitador de empréstimos para beneficiários do INSS, oferecendo

condições aparentemente vantajosas, como crédito rápido e de fácil aprovação.

No entanto, ao contrário do que prometia, ele induzia as vítimas a autorizar ou realizava, sem o consentimento expresso, a portabilidade dos benefícios para o Banco Agibank, onde Alex mantinha controle sobre as novas contas bancárias das vítimas. Em posse dessas contas, ele:

• Simulava a obtenção de empréstimos, que eram creditados nas contas das vítimas;

• Transferia imediatamente os valores para a conta de Claudielly Tayara de Souza da Silva, caracterizando o desvio dos recursos em benefício próprio;

• Em muitos casos, as vítimas só descobriram o desvio ao tentarem acessar seus benefícios ou ao serem informadas por gerentes bancários de que havia empréstimos não autorizados em seus nomes.

Esse esquema foi replicado em diversas ocasiões, caracterizando uma continuidade delitiva

(art. 71 do CP) e um abuso de confiança, com uso de manipulação digital.

1.2.

Vítimas Identificadas. Relato dos Casos.

Até o momento, foram identificadas ao menos oito vítimas
, residentes em Soure, do esquema de furto mediante fraude, cujos detalhes específicos estão delineados a seguir:

I.Lino Nascimento Dias: No dia 12/09/2024, Alex Teixeira do Rosário abordou Lino Nascimento Dias, oferecendo-se como facilitador de crédito. Com a promessa de um empréstimo de fácil acesso, convenceu Lino a realizar a portabilidade de seu benefício para o Banco Agibank. Em posse da conta de Lino, Alex contratou um empréstimo de R$ 1.322,25, valor que foi integralmente transferido para a conta de Claudielly Tayara de Souza da Silva. Lino descobriu o desvio apenas ao verificar o extrato bancário e perceber o débito não autorizado.

II.Rita Maria Lima da Conceição: Em 11 de setembro de 2024, Rita, esposa de Lino, foi abordada por Alex da mesma forma. Prometendo um crédito facilitado, Alex convenceu Rita a permitir a portabilidade de seu benefício para o Banco Agibank. Em nome de Rita, Alex contratou um empréstimo no valor de R$ 2.324,00 e desviou o montante para a conta de Claudielly. Rita só tomou ciência do golpe ao verificar o extrato de sua conta, que demonstrava um débito que ela não havia autorizado.

III.Elida Maria Gonçalves Neves: No dia 10/09/2024, Elida Maria Gonçalves Neves foi abordada

por Alex com a promessa de um empréstimo rápido e de fácil aprovação. Com base na promessa, Alex realizou a portabilidade de seu benefício para o Banco Agibank e contratou um empréstimo no valor de R$ 734,87 em nome de Elida, transferindo a totalidade do valor para a conta de Claudielly.

Elida só tomou conhecimento do golpe ao ser notificada pelo banco sobre o débito.

IV.Ana Maria Conceição Leal: Data do Fato: 13 de setembro de 2024. Com a mesma abordagem, Alex persuadiu Ana Maria Conceição Leal a realizar a portabilidade de seu benefício para o Banco Agibank, prometendo crédito facilitado. Em posse da conta de Ana, Alex contratou um empréstimo de R$ 2.333,92 e transferiu o valor para Claudielly Tayara de Souza da Silva. Ana tomou ciência do golpe ao consultar seu saldo bancário, constatando o débito não autorizado.

V.Cláudio Aguinelo Leal: Data do Fato: 13 de setembro de 2024. Cláudio, esposo de Ana, foi

igualmente abordado e convencido por Alex a realizar a portabilidade de seu benefício para o Banco Agibank. Após a transferência, Alex contratou um empréstimo de R$ 2.239,87 em nome de Cláudio e desviou o valor para a conta de Claudielly. Cláudio só percebeu o desvio ao tentar acessar seu benefício e verificar o débito não autorizado.

VI. João Batista da Conceição Leal: Em data não especificada de setembro de 2024, Alex abordou João Batista da Conceição Leal com a promessa de facilitar um crédito bancário. João foi induzido a realizar a portabilidade de seu benefício para o Banco Agibank, onde Alex obteve controle sobre sua conta e contratou um empréstimo não autorizado. O valor foi transferido integralmente para a conta de Claudielly Tayara de Souza da Silva, sem o consentimento da vítima, que só tomou conhecimento da fraude ao verificar o extrato bancário e constatar o débito.

VII.Zimuel Brito Silva: 10 de setembro de 2024 e data não especificada. Zimuel Brito Silva foi

cooptado por Alex e Rayssa para realizar a portabilidade de seu benefício para o Banco Agibank. Em posse da conta de Zimuel, Alex contratou um empréstimo no valor de R$ 1.410,81, que foi transferido para a conta de Claudielly. Além disso, uma segunda transação, totalizando aproximadamente R$ 6.000,00, foi desviada diretamente da conta de Zimuel no Banco Itaú para a conta de Rayssa Conceição da Silva. Zimuel só teve ciência das fraudes ao consultar seu extrato bancário.

VIII.Benedita Santos do Nascimento: Data do Fato: setembro de 2024. Descrição dos Fatos:

Benedita foi convencida por Alex a realizar a portabilidade de seu benefício para o Banco Agibank, onde foi contratado um empréstimo no valor de R$ 1.713,00. O valor foi desviado integralmente para a conta de Claudielly Tayara de Souza da Silva. Benedita foi informada da fraude ao consultar seu extrato bancário.

1.3 Das provas produzidas durante a investigação

I.Extratos Bancários e Transferências PIX/TED

Os extratos bancários das vítimas confirmam as operações de empréstimos fraudulentos e as transferências subsequentes para as contas de Claudielly e Rayssa, comprovando a movimentação dos recursos desviados.

II.Depoimentos das Vítimas e Testemunhas

As vítimas detalharam como Alex se aproximou e obteve acesso às suas contas bancárias, enquanto testemunhas como Anderson e Amaral confirmaram o modo como os denunciados operavam para enganar as vítimas e realizar as transferências.

III.Reconhecimento Fotográfico

As vítimas identificaram Alex Teixeira do Rosário como o autor dos golpes, reforçando sua

autoria nos fatos.

IV.Documentos e Cartões Apreendidos

Durante as buscas, foram encontrados documentos de identidade e cartões bancários em nome de terceiros, indicando a prática reiterada de fraudes envolvendo contas de idosos. De acordo com a Autoridade Policial foram encontrado 5 documentos de identidades de pessoas idosos, além de 12 cartões de bancos de diversas pessoas.

Uma das identidades encontrada foi a do nacional Geraldo José Chaves da Silva, o qual

registrou Boletim de ocorrência informando que realizaram sem seu conhecimento um empréstimo de R$ 32.000,00.

Consta também nas apreensões o cartão do nacional Benedito Neves da Silva, o qual também registrou Boletim de Ocorrência relatando a realização de empréstimos em sua aposentadoria sem seu conhecimento.

Ainda durante a busca e apreensão domiciliar, foram encontrados dois contratos de empréstimos em nomes de Maria de Fátima Fonseca Dias e João Antônio Fortes, ambos registraram boletins de ocorrências, relatando serem vítimas de Alex.

Por fim, foi encontrado ainda uma correspondência de Cartão, em nome de Manoel Mariano

Pereira, o qual também registrou boletim relatando ter sido vítima do golpe.

V.Dispositivos Eletrônicos (Celular e Notebook)

Os dispositivos apreendidos foram enviados ao Centro de Perícia Científicas para identificar eventuais registros das operações fraudulentas, com manipulação direta das contas das vítimas e transferências para Claudielly e Rayssa.

VI. Registros de Outras Ocorrências Policiais em Desfavor de Alex Teixeira do Rosário

De acordo com a Certidão de ID Num. 131166067 - Pág. 5 e seguintes, a Policia Civil identificou inúmeros outros Boletins de Ocorrência, registrados em diversas cidades paraenses, datados desde o ano de 2020, envolvendo o acusado ALEX TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

A leitura dos Boletins de Ocorrência permitem identificar o modus operandi reiterado e

habitual do acusado na prática delitiva de furtos eletrônicos, tendo como alvo pessoas idosas.

1.4 Da individualização das condutas dos agentes acusados Os autos do inquérito policial apontam a participação ativa de Alex Teixeira do Rosário e sua companheira, Claudielly Tayara de Souza da Silva, no esquema de furto mediante fraude, praticado de forma continuada contra os beneficiários do INSS em Soure-PA.

Além deles, figuram como colaboradores locais Amaral, Anderson e Rayssa, que auxiliaram na integração de Alex na comunidade e facilitaram seu acesso às vítimas.

Alex Teixeira do Rosário é identificado como o mentor e executor principal, responsável pela abordagem das vítimas, manipulação das contas bancárias e desvio dos valores. Claudielly Tayara de Souza da Silva figurava como beneficiária direta dos valores transferidos das contas das vítimas, sendo sua conta usada como destino dos recursos desviados.

Os demais envolvidos forneceram apoio logístico e indicaram potenciais vítimas para o investigado, reforçando a credibilidade de Alex junto aos beneficiários e ampliando o alcance do esquema fraudulento.

A seguir, detalha-se a participação específica de cada um dos investigados:

I.
ALEX TEIXEIRA DO ROSÁRIO é identificado como o mentor e principal executor do esquema fraudulento. Ele desempenhou papel central ao:

• Organizar e operacionalizar as fraudes: Alex iniciou o contato com as vítimas, oferecendo facilidades para obtenção de empréstimos, especialmente direcionados a idosos beneficiários do INSS, público vulnerável e alvo frequente em práticas de estelionato.

• Manipular contas bancárias e realizar portabilidades: Utilizando seus próprios dispositivos eletrônicos, Alex realizou a portabilidade dos benefícios das vítimas para o Banco Agibank, muitas vezes sem o consentimento expresso delas. Essa mudança de banco permitiu que ele mantivesse controle integral sobre as contas, possibilitando a realização de transações e empréstimos não autorizados.

• Realizar desvios sistemáticos de valores: Uma vez creditados os empréstimos nas

contas das vítimas, Alex transferia rapidamente os valores para a conta de sua companheira, Claudielly Tayara de Souza da Silva, configurando um fluxo organizado de desvio para benefício próprio.

• Usar intermediários locais para ganho de credibilidade: Alex contou com o apoio

de Amaral, Anderson e Rayssa, que facilitaram sua entrada na comunidade e apresentaram-no a pos-

síveis vítimas, o que contribuiu para ganhar a confiança dos beneficiários e ampliar o alcance do es-

quema.

Os depoimentos das vítimas, documentos bancários e o reconhecimento fotográfico atestam

que Alex era o agente principal da fraude, o que fundamenta sua responsabilidade direta pelo esquema de estelionato e associação criminosa, em claro abuso da confiança das vítimas.

(...)” Id. 131356798 do processo originário[
destaquei
]

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, pois as decisões que mantiveram a segregação preventiva do demandante se encontram apoiadas em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)

É o relatório. Decido.

No caso dos autos, verifico que a prisão dos acusados se deu em razão de ordem judicial concedida no bojo da investigação policial que imputa aos custodiados a uma terceira pessoa
crimes patrimoniais, mediante fraude eletrônica, cujas vítimas principais seriam idosos e outros beneficiários do sistema previdenciário e de assistência social
.

Há informações de cometimento de fraude contra diversas pessoas e de relevante subtração de valores de pessoas em situação de hipervulnerabilidade econômica e social
.

Assim, a segregação cautelar do acusado repousa na necessidade de
proteção à ordem pública para evitar a reiteração de crimes
, encontrando respaldo, portanto, nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal que assim dispõem:

(...)

Por oportuno, cabe esclarecer que
é incabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, ante as circunstâncias concretas do suposto delito a evidenciar um modus operandi de extrema reprovabilidade jurídica e social, pois direcionada contra vítimas frágeis, com abuso de confiança, por vezes á distância e por meio digital, fatores que dificultam propositadamente os desvende dos fatos delitivos, a descoberta de outras vítimas e a realização da justiça
.

(...)

Por último, cabe esclarecer que as circunstâncias subjetivas de primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, por si sós, não constituem motivo bastante para ilidirem a custódia preventiva por haver elementos necessários e devidamente fundamentada nos objetivos legais autorizadores da prisão cautelar como “in caso”, de forma que se faz necessária a adoção de medidas mais rígidas e eficazes a fim de garantir a paz e a tranquilidade social e a integridade física e psíquica da vítima. Veja-se:

(...)

Por outro lado, no que tange a acusada CLAUDIELLY TAYARA DE SOUZA DA SILVA há de prosperar o pedido da defesa, isso por que, ficou devidamente demonstrado que a ré em questão é mãe de uma criança menor de 2 anos de idade, o que nos faz presumir a sua indispensabilidade para com os cuidados do infante, em especial, se considerarmos que o genitor também se encontra custodiado em razão destes mesmos autos. Precedentes:

(...)

Isto posto, com fulcro nos arts. 311, 312, 313 e 316, todos do CPP,
mantenho a decisão que decretou a segregação cautelar do acusado
, cuja decisão torno parte integrante deste decisum, e indefiro o pedido de Liberdade Provisória a ALEX TEIXEIRA DO ROSARIO, devendo, portanto, permanecer segregado para mantença da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima.

(...)” Id. 132245806 do processo originário.

“(...)

DELIBERAÇÃO/DECISÃO:

1.
Defiro o pedido de substituição de testemunha apresentado no ID 138831098;

2.
Habilite-se aos autos os advogados substabelecidos nos ID’s 138827996 e 138823081;

3.
Considerando que a testemunha Simone Nazaré da Purificação Romano conectou ao link da audiência sem nenhum documento de identidade foi conferido pelo juízo um tempo razoável para providenciar a documentação, sem sucesso, contudo. Em decorrência, fica prejudicada a sua oitiva, já que impossível confirmar a identidade da pessoa a depor e dou prosseguimento ao ato com a oitiva das testemunhas arroladas pelo corréu Alex;

4.
Ficam os advogados de defesa intimados para ciência dos documentos juntados aos autos pelo Ministério Público no ID 138545589 para, querendo, se manifestarem;

5.
Fica preclusa a oitiva das testemunhas de defesa CRISTIANE DE SOUZA XAVIER e BÁRBARA NANDA SOUZA DUARTE, não localizadas nos endereços fornecidos pela defesa;

6.
Reitere-se o ofício ao CPC Renato Chaves requisitando a apresentação do laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos, no prazo de 15 dias;

7.

Em que pese o término da instrução processual, mantenho a segregação cautelar do réu Alex Rosário, já que não repousa apenas na conveniência da instrução, mais também na necessidade de garantia da ordem pública, de aplicação da Lei Penal e a fim de evitar reiteração delitiva, já que, segundo informações existentes nos autos, o acusado vem se dedicando a esta atividade há muitos anos, assim como há boletins de ocorrências que datam de 2022
;

8.
Defiro o requerimento apresentado pela defesa e determino a expedição de ofício ao Banco Agibank para que informe, no prazo de 15 dias, qual o procedimento adotado na abertura de contas de forma virtual e se o Banco realiza videochamadas com os clientes no momento da abertura das contas;

9.
Indefiro o segundo requerimento apresentado pela defesa da ré Claudielly para que o CPC Renato Chaves informe se é possível identificar no aparelho celular e no notebook do corréu Alex registro de acesso a conta bancária de Claudielly, eis que tal fato restou incontroverso, sendo assumido pelos réus Alex e Claudielly, nesta assentada, que ambos tinham acesso à referida conta bancária no Banco Santander;

10.
Por outro lado, defiro o pedido de revogação da prisão domiciliar da ré Claudielly, substituindo-o por outras medidas cautelares diversas da prisão: a) recolhimento domiciliar no período noturno (22:00 às 6:00), finais de semana e feriados; e b) proibição de exercer quaisquer atividades relacionadas a serviços bancários ou correspondentes;

11.
Quanto ao requerimento de ofício à autoridade policial para que informe o resultado do relatório conclusivo do inquérito policial instaurado em relação as demais vítimas, entendo impertinente e protelatório, já que tais fatos são objeto de outro inquérito policial estranho a estes autos, já instaurado pela autoridade policial, conforme informação nos autos, cabendo ao próprio causídico diligenciar junto à Delegacia de Soure as informações que almeja. Ademais, eventual insurgência quanto ao desmembramento do feito em relação as outras vítimas que surgiram no curso deste processo já se encontra fulminada pela preclusão, já que a defesa foi intimada da decisão e não se insurgiu, deixando-o para fazer somente ao término da instrução processual.

Além disso, compete a este juízo a presidência e condução do processo, de forma que a cisão dos processos foi determinada a fim de garantir celeridade ao feito que envolve réu preso, e retroagir o processo à fase inicial de aditamento à denúncia causaria um excesso de prazo na prisão do réu;

12.
Indefiro também o pedido de expedição de ofício aos outros juízos para verificação da existência de processos em nome dos acusados, eis que tal providência já é evidenciada pela certidão de antecedentes criminais;

13
. Juntadas as informações pelo CPC Renato Chaves e pelo Banco Agibank, intime-se o Ministério Público para apresentação de memoriais finais no prazo de 5 dias;

14
. Após, intime-se os patronos dos acusados, via Dje, para, no prazo comum de 5 dias, apresentarem memoriais finais;

15
. Por fim, atualizem-se os antecedentes criminais dos acusados e façam os autos conclusos para julgamento.

16.
Presentes intimados.

(...)” Id. 138897892 do processo originário [
destaquei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INVESTIGAÇÃO QUE APURA A EXISTÊNCIA DOS CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE CAPITAIS PROVENIENTES DE ATIVIDADES ILÍCITAS, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, DENTRE OUTROS. VENDA DE RIFAS CLANDESTINAS POR REDES SOCIAIS. PRISÃO DECRETADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. PACIENTE QUE POSSUI DIVERSOS REGISTROS NA SUA FICHA CRIMINAL. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. MEDIDA IMPERIOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. - O Paciente foi preso preventivamente, após o Juízo Impetrado acatar representação da autoridade policial, na qual imputa ao mesmo e a outras cinco pessoas a suposta prática de várias infrações penais, dentre elas associação criminosa e lavagem de capitais; - A prisão processual deve ser mantida para fins de garantia da ordem pública e econômica, vez que Paulo Victor é investigado por fazer parte de uma organização criminosa especializada, dentre outras condutas delitivas graves, na venda de rifas clandestinas por meio das redes sociais, cujos prêmios variam desde veículos de luxo e aparelhos celulares de primeira linha, até valores em dinheiro; - Destaco que o delito de "venda de rifas clandestinas por meio de redes sociais" tem sido uma prática comum entre os chamados "influenciadores digitais", os quais, muitas vezes, reúnem milhões de seguidores para, aproveitando-se de sua fama meteórica, utilizarem da boa-fé das pessoas que os admiram para fingir ser legalizada sua conduta criminosa, por meio da venda de falsos sonhos; -
A orientação prevalecente no STF e no STJ, é de que a gravidade do delito e a periculosidade do agente são motivos suficientes para demonstrar a necessidade da prisão preventiva como medida cautelar, para garantia da ordem pública, instrução criminal e eventual aplicação da lei penal
; - Elementos pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si só, não bastam para elidir o édito prisional enquanto a mantença se mostrar essencial, em especial se levarmos em consideração sua extensa ficha criminal e contumácia para a prática de crimes patrimoniais; - Da leitura dos autos, há sérios indicativos de que o Paciente possui modus operandi aplicado para o contexto contemporâneo, de modo que utiliza-se de suas redes sociais, em especial a plataforma Instagram, para ostentar uma vida glamourosa e de homem bem-sucedido, com o objetivo específico de praticar golpes, o que acaba por atrair centenas de pessoas inocentes, deslumbradas com a ideia de possuírem itens de luxo pagando centavos, apenas "contando com a sorte" de serem ganhadoras de prêmios totalmente inalcançáveis com base em sua realidade social, sob a falsa impressão de que as rifas poderiam ser o meio pelo qual suas vidas mudariam rapidamente; - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA .

(TJ-AM - HC: 40080756920238040000 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023). [
destaquei
]

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a substituição da segregação por medidas cautelares, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Por fim, destaca-se que no caso sob análise, o fato do paciente ser pai de criança menor de 12 anos não determina sua colocação automática em regime de acautelamento doméstico, pois restringiu-se a afirmar sua condição de genitor, sem no entanto, apresentar prova idônea de sua imprescindibilidade aos cuidados da infante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Belém, 09/06/2025